Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 24153619, o exequente requer a expedição dos competentes requisitórios relativos aos honorários contratuais e da execução e posterior intimação do devedor para a comprovação do depósito dos valores, conforme deferido em decisão de ID: 18637654. Assim, intime-se o DF sobre o pedido de ID 24153619. Brasília, 29 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador